Tribunal: STF
Processo: ARE 1179360
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao fundamento de que esse apenas teria a sua procedência verificada mediante o reexame de direito local, incidindo na espécie o enunciado n. 280 da Súmula/STF .



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



    ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). DE nº 58.811/12. Parcelamentos administrativos. Juros de mora. LE nº 6.374/89, art. 96, § 1º. LE nº 13.978/09, art. 11, XVI. Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF nº 9.065/95, conforme decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti. A adesão da autora ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) instituído pelo DE nº 58.811/12 e a parcelamentos administrativos, bem como a confissão da dívida, não conduz a entendimento em sentido contrário, eis que o Estado não está autorizado a cobrar juros reconhecidamente inconstitucionais. Improcedência. Recurso da autora provido. 



    Sustenta ter o pronunciamento violado os arts. 5º, caput e II, 18, 24, I, §§ 1º e 3º, 25, caput e §1º, 26, 27, 28, e 150, I, todos da Constituição Federal. Defende a constitucionalidade da Lei paulista nº 13.918/09 que instituiu os juros moratórios sobre os débitos de ICMS pagos com atraso. Argumenta, ainda, que os Estados podem fixar a taxa de juros de mora relativamente aos tributos de sua competência.



    É o relatório do essencial. Decido



    2. A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar no tocante à possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, ao apreciar o ARE 1.216.078/SP, Ministro Dias Toffoli, Tema 1062/RG, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 



     Na oportunidade foi fixada a seguinte tese para repercussão geral:



      Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1062/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator